Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 72631049, o SINDIRETA pugnou pelo arquivamento provisório dos autos até o adimplemento dos requisitórios expedidos em favor de AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS e ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES. O DF, regularmente intimado (ID: 73148591), quedou-se inerte. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 1 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR